Tribunal: TJES
Processo: 5000369-62.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000369-62.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO PEREIRA TONON
RECORRIDO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Respeitosamente, voto no sentido de manter a sentença por seus próprios fundamentos, destacando-se, em especial, que a colega julgadora justificou o motivo pelo qual arbitrara os danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), ou seja, pontuou que "com base nas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato da negativação ter sido efetivada em desfavor do autor no ano de 2013 e que o mesmo somente 'percebeu' tal fato em outubro de 2015, e, considerando ainda a boa-fé da requerida, vez que após comunicação pelo consumidor, intermediada pelo Procon, procedeu a baixa da negativação na via administrativa, sem qualquer intervenção do judiciário, tenho que a fixação da indenização no valor de R$ 2.000,00 atende perfeitamente aos seus desígnios".

Assim, não sendo os valores fixados irrisórios ou excessivos, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença de origem, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre o autor da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a recorrida ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, declarando a inexistência de negócio jurídico entre as partes e determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Em suas razões, o recorrente pleiteia unicamente a majoração do dano moral.

Pois bem.

O caso em apreço trata-se de dano moral in re ipsa, e, impende ressaltar, relativamente ao dano moral puro, que a prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta. Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ:

“
(...) A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a par de conformar-se com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e majorar a condenação por danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.